Tribunal: STF
Processo: HC 63589
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO MALFERE O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL O FATO DE, SENDO DOIS OS DENUNCIADOS, SÓ UM HAVER SIDO CONDENADO. A INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO
SE VERIFICA NO EXERCÍCIO DO 'JUS PERSEQUENDI' CONTRA TODOS OS QUE PARTICIPAM DO CONCURSO CRIMINOSO. MAS CABE AO JUIZ, NO EXAME DOS FATOS E DA PROVA, DISTINGUIR QUAL OU QUAIS OS CULPADOS E QUAIS OS
QUE NÃO O SÃO. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.